Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os cálculos relativos aos servidores CESAR NUNES NOGUEIRA, CIDELCINO VIEIRA LIMA, CINTIA CRISTINA DE AREDES DINIZ e CLAUDIA BARBOSA DOS SANTO, bem como os referentes aos honorários sucumbenciais, foram acostados no ID: 32161144. O Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 32662340). O executado apresentou memória de cálculo no ID: 32662341. O exequente, por sua vez, concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento (ID 32555471). Diante da divergência que impede a imediata homologação dos cálculos, intime-se a parte exequente para dizer se concorda com os valores apresentados pelo ente distrital. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador